Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733904-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSANGELA ROCHA DO NASCIMENTO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NATUREZA “PROPTER LABOREM” DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONSTATADA A OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, consistentes na: (a) obscuridade, ao considerar o Decreto Distrital 32.547/2010 em detrimento à LC 840/3011, norma posterior e juridicamente superior; e (b) omissão quando à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. II. Não constatado a alegada obscuridade na decisão colegiada revista (em relação à fundamentação legal), a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses das embargantes: entendimento assente do STJ e o TJDFT no sentido de que o adicional de insalubridade, enquanto vantagem pessoal transitória, deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. O direito ao recebimento desse valor não se confunde com o “efetivo exercício” para outros fins (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 165, parágrafo único) – item III da ementa. III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo, nesse ponto, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. IV. Lado outro, constatada a omissão no que refere à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3°), tendo em vista que a recorrente (ora embargante) litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios, tão somente para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, mantidos dos demais termos do acórdão revisto (n. 1383093).” ghbhgwsedhws “ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM LABORATÓRIO E PATOLOGIA CLÍNICA. LICENÇA MÉDICA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO: RUBRICA DE NATUREZA “PROPTER LABOREM”. DECRETO DISTRITAL 32.547/2010, ARTIGO 7o. RECURSO IMPROVIDO. I. Autora/recorrente ocupante do cargo de Técnico em Laboratório e Patologia Clínica. Exercício regular na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o recebimento de adicional de insalubridade. Concessão de licença médica prevista na Lei Complementar 840/2011. Suspensão do pagamento do adicional no período de afastamento. Pleiteia a recorrente a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor referente às gratificações suprimidas nos períodos indicados nesta exordial, no valor de R$ 2.543,56, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. II. No tocante ao adicional de insalubridade, sabe-se que ele possui natureza transitória e de caráter “propter laborem”, de modo que seu pagamento se restringe à efetiva atuação com exposição a agentes nocivos à saúde. Nesse passo, o Decreto Distrital 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências, trata expressamente da situação que ora se apresenta ao disciplinar: o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento (art. 7o). III. Aliás, o STJ e o TJDFT têm se manifestado no sentido de que o adicional de insalubridade, enquanto vantagem pessoal transitória, deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. O direito ao recebimento desse valor não se confunde com o “efetivo exercício” para outros fins (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 165, parágrafo único). IV. Por conseguinte, forçoso reconhecer que a servidora não faz jus ao recebimento da referida verba (adicional de insalubridade) no período que esteve em gozo de licença médica, uma vez cessadas, temporariamente, as condições especiais de trabalho. Precedentes: STJ –2a Turma, AgRg no REsp 1238043/SP; TJDFT – 2a Turma Cível, acórdão 876948; 1a Turma Recursal, acórdão 1142587. V. No mais, o “documento novo” referente à específica situação de outra servidora em processo administrativo diverso, sem o total esclarecimento acerca da similitude dos fatos e dos motivos da decisão administrativa não abalam os fundamentos da sentença, ora confirmada em grau revisional. VI. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).” O recorrente aponta ofensa aos artigos 2o, caput, art. 37, caput e inciso X, art. 39, caput e art. 93, inciso IX, todos Constituição Federal. Pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade durante o período de licença médica. Argumenta que o acórdão vergastado estabeleceu restrição não prevista em lei à remuneração da servidora pública. Alega ainda que o juízo a quo não se manifestou a respeito de todas as teses jurídicas invocadas no recurso inominado. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional, que não seria o caso da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade no período de licença médica. Assim, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o apelo extraordinário não mereceria trânsito, uma vez para modificar o entendimento do acórdão vergastado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria infraconstitucional, procedimento vedado em sede de análise de recurso extraordinário, conforme explicitado no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF. Confira-se: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). No que tange à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Brasília, 6 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito